Tribunal: TJDFT
Processo: 0705503-53.2023.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. CPC. ART. 622. ROL EXEMPLIFICATIVO. HIPÓTESES. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIVERGÊNCIAS DISCUTIDAS EM AÇÃO PRÓPRIA. VÍCIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O art. 622 do Código de Processo Civil de 2015, com redação muito semelhante ao art. 995 do Código de Processo Civil de 1973, prevê rol exemplificativo de hipóteses de remoção de inventariante, de modo que o magistrado pode conceder a medida mesmo em hipótese não elencada, caso identifique vícios consideráveis. Precedente do STJ.
2. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento se: a) não prestar, no prazo legal, as primeiras ou últimas declarações; b) não der ao inventário andamento regular, suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; c) por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; d) não defender o espólio nas ações em que for citado, deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; e) não prestar contas ou se as que prestar não foram julgadas boas; f) sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio (CPC, art. 622).
3. O CPC, art. 618, VII prevê que compete ao inventariante “prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar”. A redação do dispositivo permite concluir que não há prestação de contas perene nem de ofício.
4. A remoção de inventariante é medida excepcional no processo de inventário e pode ocorrer a pedido da parte ou pelo de ofício pelo Juiz. Ausente a configuração de qualquer das hipóteses estabelecidas no art. 622 do CPC, incabível a remoção pleiteada.
5. Diante da apresentação do esboço de partilha e da fase final do processo de inventário, a nomeação de novo inventariante não seria producente, já que poderia causar tumulto processual. Precedente.
6. Recurso conhecido e não provido.